Tribunal: CARF
Processo: 10680.722631/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722631/2011-96
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.826 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam a verificação da ocorrência de denúncia
espontânea em face do mero recolhimento em atraso de estimativas, sem
sequer tangenciar a possibilidade de se converter pagamentos de ajuste anual
em estimativas recolhidas em atraso.
BASE DE CÁLCULO. ESTIMATIVA MENSAL. BALANCETE DE
SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. RETIFICAÇÃO PARA APURAÇÃO COM
BASE NA RECEITA BRUTA E ACRÉSCIMOS.
As estimativas mensais devem ser apuradas com base na receita bruta e
acréscimos. O sujeito passivo pode suspender ou reduzir a base de cálculo da
estimativa, mas não majorá-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “possibilidade de retificação do
erro de opção – apuração da estimativa com base na receita bruta versus apuração da estimativa
com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução”, e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722631/2011-96
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por USINAS SIDERÚRGICAS DE
MINAS GERAIS S/A USIMINAS ("Contribuinte”, e-fls. 574/603) em face da decisão proferida
no Acórdão no 1402-002.779 (e-fls. 520/541), na sessão de 17 de outubro de 2017, no qual o
Colegiado a quo, por unanimidade de votos, rejeitou a arguição de nulidade e, no mérito, negou
provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2007
ESTIMATIVAS. MUDANÇA NA SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO. VEDAÇÃO.
Feita a opção, em um dado mês, por uma das formas de apuração da estimativa,
somente se caracterizaria erro dentro dessa mesma opção, nunca um "erro de opção",
decorrente do posterior desejo de mudança de opção. A mudança de opção é possível de
um mês para o outro, nunca dentro do mesmo mês.
MULTA ISOLADA IRPJ MENSAL DEVIDO POR ESTIMATIVA FALTA DE
PAGAMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 50% (cinqüenta por cento),
exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2007
DECORRÊNCIA.
O decidido para o lançamento de IRPJ se estende aos demais lançamentos com os quais
compartilhe o mesmo fundamento de fato, não havendo outras razões de ordem jurídica
lhes determinem tratamento diverso.
O litígio decorreu de lançamentos de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL em dezembro/2007 (e-fls. 2/11). A autoridade julgadora de 1a
instância julgou improcedente a impugnação (e-fls. 302/322). O Colegiado a quo, por sua vez,
deu provimento ao recurso voluntário para cancelar as exigências porque formalizadas depois do
encerramento do ano-calendário (e-fls. 384/395). Esta decisão foi revertida em razão de recurso
especial da PGFN, ao qual foi dado provimento parcial para afirmar cabível a aplicação da
penalidade e devolver os autos para a turma a quo apreciar as matérias não apreciadas na
segunda instância, conforme Acórdão no 9101-002.432 (e-fls. 492/505). Na sequência, o
Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 520/541). A Contribuinte opôs
embargos de declaração que foram rejeitados conforme e-fls. 560/566.
Cientificada em 26/08/2018 (e-fls. 570/571), a Contribuinte interpôs recurso
especial em 11/07/2018 (e-fls. 572/603) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 665/670, do qual se extrai:
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

(1) “possibilidade de retificação do erro de opção – apuração da estimativa com base na
receita bruta versus apuração da estimativa com base em balanço ou balancete de
suspensão ou redução”
Decisão recorrida:
ESTIMATIVAS. MUDANÇA NA SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO. VEDAÇÃO.
Feita a opção, em um dado mês, por uma das formas de apuração da estimativa,
somente se caracterizaria erro dentro dessa mesma opção, nunca um “erro de opção”,
decorrente do posterior desejo de mudança de opção. A mudança de opção é possível
de um mês para o outro, nunca dentro do mesmo mês.
[...].Como se vê, é facultado ao contribuinte optar por uma ou outra forma de apuração
das estimativas mensais. Feita essa opção, e sendo apurada estimativa a recolher,
impõe-se o recolhimento, com o aproveitamento do total antecipado na declaração de
ajuste anual.
Acórdão paradigma no 9101-003.030, de 2017:
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES. ERRO. CTN, ART. 147, RIR/99, ART. 832.
A legislação federal legitima a retificação de declarações na hipótese de erro, como se
observa nos artigos 147, do CTN e 832 do RIR/99, sem que exista qualquer
impedimento à retificação quanto ao valor das estimativas mensais de IRPJ.
[...].
A base de cálculo da estimativa mensal é um percentual da receita bruta, nos termos do
artigo 223, do RIR/99, e a alíquota é definida pelo artigo 228, do mesmo regulamento.
O contribuinte pode suspender ou reduzir o pagamento da estimativa, desde que
demonstre que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto devido, por
balanços e balancetes mensais, na forma do artigo 230, do RIR/99:
[...].
Como o artigo 230 menciona a suspensão ou redução do pagamento do imposto, o
balancete mensal não legitima o aumento do valor da estimativa, considerando a base
de cálculo e alíquota definidas por demais dispositivos anteriormente citados.
[...].
Sobreleva considerar, outrossim, que não há norma impedindo a retificação de
estimativas mensais, em hipótese de erro. A único impedimento, por força da legislação
vigente, é para retificação da opção pelo pagamento de estimativas mensais:
[...].
Nesse panorama, o recolhimento em valor superior ao devido, de acordo com as
normas acima citadas, constitui recolhimento indevido passível de restituição ou
compensação.
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, feita a opção, em um dado mês, por uma
das formas de apuração da estimativa, somente se caracterizaria erro dentro dessa
mesma opção, nunca um “erro de opção”, decorrente do posterior desejo de mudança
de opção, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 9101-003.030, de 2017) decidiu,
de modo diametralmente oposto, que o balancete mensal não legitima o aumento do
valor da estimativa, considerando a base de cálculo e alíquota definidas por demais
dispositivos anteriormente citados [percentual da receita bruta, nos termos do artigo
223, do RIR/99, e a alíquota definida pelo artigo 228, do mesmo regulamento], o que
caracterizaria um “erro de opção”.
(2) “denúncia espontânea no recolhimento de estimativa mensal – não cabe aplicação de
multa moratória”
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

Decisão recorrida:
MULTA ISOLADA IRPJ MENSAL DEVIDO POR ESTIMATIVA FALTA DE
PAGAMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 50% (cinquenta por cento),
exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
[...].
Demonstra-se, assim, que os DARF de fls. 292 e 207 têm todas as características de
recolhimento de saldo a pagar decorrente do ajuste anual e correspondem a débitos
efetivamente apurados a esse título.
A DCTF de março de 2008 também confirma que, em vez de pagar antecipação mensal
de dezembro 2007, a recorrente apurou saldo decorrente do ajuste anual referente ao
exercício 2008, considerando apenas as estimativas efetivamente pagas, recolhendo o
saldo assim apurado.
[...].
Consequentemente, não foi paga parte da estimativa de IRPJ nem parte da estimativa
de CSLL, ambas referentes a dezembro de 2007, nos valores de R$ 31.614.262,02 e R$
11.381.134,33, respectivamente.
Demonstrado que não foram pagas as estimativas mensais de dezembro de 2007,
confirma-se a subsunção dos fatos à norma. Pelo mesmo motivo, também são afastados
os argumentos referentes à denúncia espontânea..
Acórdão paradigma no 108-07.002, de 2002:
IRPJ – DENÚNCIA ESPONTÂNEA – MULTA ISOLADA – Não cabe a aplicação da
multa prevista no art. 44, I, § 1o, II, da Lei 9430/96, quando o contribuinte, sujeito ao
recolhimento por estimativa, promove o recolhimento do tributo calculado por esse
regime, acrescido de juros, antes de qualquer procedimento fiscal. O art. 138 do CTN
confere nesse caso ao contribuinte o direito à não aplicação de nenhuma multa,
inclusive a denominada moratória.
[...].
Pelo auto de infração de fls. 39/42, exige-se da ora recorrente multa isolada prevista
no art. 44, I, § 1o, II da Lei 9430/96, em razão de a empresa haver recolhido em atraso
o IRPJ por estimativa, sem o acréscimo da multa de mora.
Acórdão paradigma no 1302-001.860, de 2016:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO CSLL. DIREITO CREDITÓRIO. EXTINÇÃO
DE ESTIMATIVAS COM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA
MULTA DE MORA. CABIMENTO.
Configurada a Denúncia Espontânea no pagamento em atraso de estimativas mensais
da CSLL, nos termos do entendimento do STJ no REsp. 1149.022/SP, julgado no rito do
art. 543-C do CPC, deve ser reconhecido integralmente o valor recolhido na
composição do saldo negativo pleiteado. Aplicação do art. 62, § 2o, do Anexo II do
Ricarf.
No que se refere a essa segunda matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
por se tratar de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida não foram pagas as estimativas mensais de dezembro de
2007, mas apenas, efetuado o recolhimento de saldo a pagar decorrente do ajuste
anual, nos acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 108-07.002, de 2002, e 1302-
001.860, de 2016), ao contrário, houve recolhimento em atraso do IRPJ por estimativa
(primeiro acórdão paradigma) e houve pagamento em atraso de estimativas mensais da
CSLL (segundo acórdão paradigma).
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões diversas,
insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
Evidentemente, o primeiro pressuposto para a configuração de dissídio interpretativo, é,
inquestionavelmente, a similitude fática entre a matéria discutida nos acórdãos recorrido
e paradigmas. Ou seja, é essencial que reste demonstrado que, decidindo matéria
semelhante, órgãos julgadores distintos chegaram a conclusões diversas, em razão de
divergências na interpretação da legislação tributária.
Em outras palavras, se é certo que a divergência deve dizer respeito a questão de direito,
e nunca a questão de fato, é evidente que, se os fatos são diversos, a interpretação da
norma jurídica não pode ser considerada divergente.
Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria, caberia à
Recorrente apresentar acórdãos paradigmas apreciando situação semelhante à abordada
na decisão recorrida (mesmo não tendo sido pagas as estimativas mensais, mas apenas,
efetuado o recolhimento de saldo a pagar decorrente do ajuste anual...) e decidindo em
sentido contrário a ela [...não cabe a multa de 50% (cinquenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal que deixou de ser efetuado]. Há que
se destacar, ainda, que a afirmação da Recorrente, de se tratar, no caso, de recolhimento
de estimativa mensal, constitui-se em juízo de mérito próprio, do qual pretende ela
partir para a demonstração da alegada divergência jurisprudencial, juízo, esse, porém,
que não se confirma com a leitura do inteiro teor do acórdão recorrido (destaques da
transcrição):
Demonstra-se, assim, que os DARF de fls. 292 e 207 têm todas as características de
recolhimento de saldo a pagar decorrente do ajuste anual e correspondem a débitos
efetivamente apurados a esse título.
A DCTF de março de 2008 também confirma que, em vez de pagar antecipação mensal
de dezembro 2007, a recorrente apurou saldo decorrente do ajuste anual referente ao
exercício 2008, considerando apenas as estimativas efetivamente pagas, recolhendo o
saldo assim apurado.
[...].
Consequentemente, não foi paga parte da estimativa de IRPJ nem parte da estimativa
de CSLL, ambas referentes a dezembro de 2007, nos valores de R$ 31.614.262,02 e R$
11.381.134,33, respectivamente.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
A Contribuinte apresentou agravo que foi acolhido conforme despacho de e-fls.
687/695, do qual se extrai:
A Agravante busca esclarecer que a alegada divergência aqui sob exame diz respeito a
um pedido alternativo, formulado no recurso voluntário e negado pelo acórdão
recorrido. Para esse esclarecimento, a interessada rememora, por sua ótica, o equívoco
que teria levado à autuação. O equívoco, afirma, residiria na indicação por ela feita na
DIPJ de que as estimativas de dezembro/2007 teriam sido determinadas com base em
balancetes de suspensão ou redução (BSR), enquanto que, na verdade, teriam sido feitas
com base na receita bruta e acréscimos (RBA). Seu pedido principal, então, seria o
reconhecimento de que não haveria insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais, as quais teriam sido corretamente calculadas com base em RBA. Sobre essa
questão, assim se manifesta a agravante (e-fl. 678):
Como os referidos valores (R$ 31.614.262,00 para o IRPJ e $ 11.381.134,00 para
a CSLL), que serviram de base de cálculo para a aplicação da multa isolada
estatuída no art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430/96, não correspondem
ao "valor do pagamento mensal que deixou de ser efetuado" na competência
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

dezembro/2007, não haveria que se falar em falta de recolhimento de parte da
estimativa devida.
Esse pedido, como visto, não foi aceito pelo acórdão recorrido, e está diretamente ligado
à primeira divergência alegada no recurso especial, matéria já admitida.
Chega-se, então, ao pedido alternativo formulado no recurso voluntário. Eis como a
Agravante apresenta seus argumentos (e-fls. 678/679, grifos no original):
De qualquer forma, mesmo que superada a explicação dada, um dado é
incontroverso: ambos os valores (IRPJ — R$ 31.614.262,00 e CSLL — R$
11.381.134,00) foram devidamente recolhidos pela Agravante em 31/03/2008.
Em sua defesa, a Agravante argumentou que, caso não fosse aceita a linha
argumentativa exposta acima, os recolhimentos realizados em 31/03/2008
representariam — na linha do que defendido originalmente pelo Auditor Fiscal
— a parte remanescente dos pagamentos das estimativas devidas em
dezembro/2007. Nesse viés, sustentou que esses recolhimentos foram feitos com
a incidência da SELIC, mas sem o acréscimo da multa moratória, ante o que
dispõe o art. 138 do CTN.
A Câmara de origem, no entanto, desconsiderou os efeitos da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN), sob o fundamento de que, "como o vencimento
das estimativas de dezembro se deu em 31/01/2008, pagamentos correlatos feitos
em 31/03/2008 devem ser acrescidos de juros de mora e multa de mora". A
Agravante, em seus recolhimentos, não computou a multa moratória, o que levou
a Turma Julgadora a afastar "os argumentos referentes à denúncia espontânea".
Confiram-se os trechos do voto condutor do acórdão recorrido que trataram
dessa matéria:
[...]
No entender da interessada, os acórdãos paradigmas trariam entendimento oposto ao do
acórdão recorrido (e-fl. 680):
A eleição desses acórdãos se deu porque neles foi adotada a inteligência de que o
recolhimento em atraso de estimativa mensal afasta a aplicação de quaisquer
penalidades, desde que o procedimento tenha sido espontâneo pelo sujeito
passivo. Ou seja, entendimento totalmente diferente daquele adotado pelas
passagens acima em destaque, que reputaram necessário o recolhimento da multa
moratória para caracterizar a denúncia espontânea.
Há que se examinar, então, o trecho do acórdão recorrido que tratou dessa matéria, e
que consta às e-fls. 539/541 (grifos não constam do original):
A Recorrente alega a ausência de subsunção do fato apurado à norma punitiva e
a realização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN.
A Recorrente adota nesse item argumento contraditório com a sua tese
anteriormente exposta, ou seja, sustenta que os valores de R$ 31.614.262,02 e de
R$ 11.381.134,33 referem-se a uma parte das estimativas de dezembro/2007 e
que foram recolhidos pela empresa, ainda que a destempo, mas com a incidência
da SELIC. Conclui que se o pagamento mensal foi efetuado, o fato gerador da
multa não se aperfeiçoou, portanto o fato colhido pela Autoridade Fiscal não se
subsume à norma supostamente infringida.
A Recorrente alega que, para o ano-calendário de 2007, nenhum imposto deixou
de ser pago, seja a título de estimativa, seja por ocasião do ajuste anual. Nesse
aspecto, a jurisprudência administrativa já se consolidou no sentido de que é
perfeitamente aplicável o art. 138 do CTN a estes casos, de que é exemplo a
ementa abaixo transcrita:
[...]
A Recorrente invoca os DARF de fls. 207 e 292, pelos quais efetuou
recolhimentos em 31/03/2008. No de fl. 207, foi recolhido, a título de CSLL,
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

principal no valor de R$ 11.381.134,33. No de fl. 292, foi recolhido, a título de
IRPJ, principal no valor de R$ 31.614.262,02. Em seu recurso, ora alega-se que
por meio desses DARF foram pagos os saldos decorrentes do ajuste anual no
vencimento, ora alega-se que com eles foram pagas estimativas de dezembro
com atraso.
Como o vencimento das estimativas de dezembro se deu em 31/01/2008,
pagamentos correlatos feitos em 31/03/2008 devem ser acrescidos de juros de
mora e multa de mora. No caso, para caracterizar o recolhimento em atraso das
estimativas de dezembro, os DARF deveriam ter as seguintes características:
[...]
Como se vê, nos DARF invocados há quatro inscrições que não permitem
considerá-los pagamentos de antecipação de dezembro de 2007. A primeira
inscrição discrepante é a referente ao código de receita. Para caracterizar
pagamento de estimativas deveriam ter sido informados os códigos 2362 e 2484,
e não 2430 e 6773. A segunda é a referente ao vencimento. Para caracterizar
pagamento de estimativa de dezembro, deveria ter sido informado vencimento
em 31/01/2008, e não 31/03/2008. A terceira inscrição é a referente à multa
de mora. Para caracterizar pagamento em atraso da estimativa de
dezembro, deveria ter sido paga a multa de mora incidente entre o
vencimento e o pagamento, conforme determina o art. 61 da Lei n. ° 9.430, de
1996. A quarta é o total recolhido. Foi recolhido total insuficiente para
caracterizar recolhimento das estimativas de dezembro em atraso.
As quatro inscrições acima referidas caracterizam recolhimento de saldo a pagar
decorrente do ajuste anual. O código 2430 informado no DARF de fl. 292 tem a
seguinte descrição: IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES
NÃO FINANCEIRAS - DECLARAÇÃO DE AJUSTE". O código 6773
informado no DARF tem a seguinte descrição: "CSLL - DEMAIS PESSOAS
JURÍDICAS - DECLARAÇÃO DE AJUSTE". A data de vencimento informada
nos DARF, a falta do pagamento da multa de mora e os totais pagos são dados
que caracterizam recolhimento de saldo a pagar decorrente do ajuste anual e
estão em conformidade com os códigos de receita 2430 e 6773.
Demonstra-se, assim, que os DARF de fls. 292 e 207 têm todas as características
de recolhimento de saldo a pagar decorrente do ajuste anual e correspondem a
débitos efetivamente apurados a esse título.
A DCTF de março de 2008 também confirma que, em vez de pagar antecipação
mensal de dezembro 2007, a recorrente apurou saldo decorrente do ajuste anual
referente ao exercício 2008 considerando apenas as estimativas efetivamente
pagas, recolhendo o saldo assim apurado.
Na DCTF, fl. 298 e 299, o sujeito passivo confessou débito de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2007, com vencimento em 31/03/2008, no valor de R$
31.614.262,02 e com código de receita 2430 (declaração de ajuste). Ao débito
confessado foi vinculado o DARF de fls. 292, identificado no quadro acima.
Esses dados fazem prova de que os R$ 31.614.262,02 não foram pagos a título
de estimativa mensal de dezembro. Se a recorrente tivesse optado por pagar
estimativa de dezembro, não haveria débito de código 2430 confessado na DCTF
de março de 2008.
Na DCTF, fl. 300 e 301, o sujeito passivo confessou débito de CSLL referente ao
ano-calendário de 2007, com vencimento em 31/03/2008, no valor de R$
11.381.134,33 e com código de receita 6773 (declaração de ajuste). Ao débito
confessado foi vinculado o DARF de fls. 207, identificado no quadro acima.
Esses dados fazem prova de que os R$ 11.381.134,33 não foram pagos a título
de estimativa mensal de dezembro. Se a recorrente tivesse optado por pagar
estimativa de dezembro, não haveria débito de código 2430 confessado na DCTF
de março de 2008.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

Conseqüentemente, não foi paga parte da estimativa de IRPJ nem parte da
estimativa de CSLL, ambas referentes a dezembro de 2007, nos valores de R$
31.614.262,02 e R$ 11.381.134,33, respectivamente.
Demonstrado que não foram pagas as estimativas mensais de dezembro de 2007,
confirma-se a subsunção dos fatos à norma. Pelo mesmo motivo, também são
afastados os argumentos referentes à denúncia espontânea.
Como se vê, o Colegiado rejeitou o pedido alternativo da então recorrente, ao considerar
que os DARFs de fls. 292 e 207 corresponderiam ao pagamento de saldo apurado no
ajuste anual, e não poderiam ser tidos como complementação da estimativa de
dezembro de 2007. Os fundamentos da decisão foram grifados no trecho acima e
reafirmados, de forma sintetizada, no despacho que rejeitou os embargos de declaração
(e-fls. 565/566, grifos não constam do original):
A terceira reclamação do embargante diz respeito a alegada obscuridade em
relação ao não aproveitamento dos pagamentos realizados em março de 2008,
quando houve o ingresso efetivo do dinheiro nos cofres públicos, a menos dos
juros moratórios, conforme o seguinte excerto (fls. 554):
[...]
A obscuridade passível de embargos de declaração é o vício do texto do acórdão
que o torna ininteligível e, portanto, de difícil interpretação. Na espécie, o texto
da petição de embargos, acima transcrito, deixa claro que o embargante entendeu
a razão pela qual não foi aproveitada a integralidade dos pagamentos por ele
realizados, qual seja, com as palavras do embargante: "(a) preenchimento
equivocado do código de receita (declaração de ajuste x estimativa mensal); (b)
preenchimento equivocado da data de vencimento; (c) ausência de cômputo da
multa moratória de 20%".
[...]
Assim, entendo que não existe no acórdão a alegada obscuridade, o que leva à
rejeição dos embargos quanto a esse tópico.
Passa-se, então, ao exame dos paradigmas.
O primeiro paradigma, acórdão no 108-07.002 (e-fls. 632/636), recebeu a seguinte
ementa:
IRPJ — DENÚNCIA ESPONTÂNEA — MULTA ISOLADA — Não cabe a
aplicação da multa prevista no art. 44, I, § 1°, II, da Lei 9430/96, quando o
contribuinte sujeito ao recolhimento por estimativa promove o recolhimento do
tributo calculado por esse regime, acrescido de juros, antes de qualquer
procedimento fiscal. O art. 138 do CTN confere nesse caso ao contribuinte o
direito à não aplicação de nenhuma muita, inclusive a denominada moratória.
Por sua vez, o segundo paradigma, acórdão no 1302-001.860 (e-fls. 647/657) foi
ementado conforme abaixo:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO CSLL. DIREITO CREDITÓRIO.
EXTINÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COM
ATRASO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. CABIMENTO.
Configurada a Denúncia Espontânea no pagamento em atraso de estimativas
mensais da CSLL, nos termos do entendimento do STJ no REsp. 1149.022/SP,
julgado no rito do art. 543-C do CPC, deve ser reconhecido integralmente o valor
recolhido na composição do saldo negativo pleiteado. Aplicação do art. 62, § 2°
do Anexo II do Ricarf.
Ambos os paradigmas entenderam que, uma vez preenchidos os requisitos legais para
que se configure a denúncia espontânea, não é cabível a exigência de multa de mora.
Dito em outras palavras, não se poderia recusar o reconhecimento de denúncia
espontânea ao argumento da falta de recolhimento da multa de mora.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

É bem verdade que, no caso do acórdão recorrido, não foi esse (a falta de recolhimento
da multa de mora) o único motivo para a decisão. Lá também foram apresentadas as
diferenças nos códigos de recolhimento e nas datas de vencimento. Trata-se, no entanto,
de aspectos de natureza formal, não cabendo, neste juízo preliminar de admissibilidade
recursal, invocá-los como impeditivos a que a questão seja levada ao crivo da CSRF.
Em conclusão, tem-se que foi adequadamente demonstrada a divergência alegada. O
acórdão recorrido rejeitou (pedido alternativo) o aproveitamento dos pagamentos como
se fossem estimativas mensais de dezembro/2007 recolhidas a destempo pela falta da
inclusão da multa de mora nos pagamentos. Os acórdãos paradigmas, ao contrário,
firmaram o entendimento de que a multa de mora não é cabível ao se configurar a
denúncia espontânea.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria “(2) denúncia espontânea no recolhimento de estimativa mensal – não cabe
aplicação de multa moratória”.
Aduz a contribuinte em seu recurso especial que as estimativas que motivaram a
exigência das multas isoladas aplicadas no lançamento em debate foram recolhidas em
31/03/2008, antes da formalização de qualquer procedimento fiscalizatório por parte do Fisco
Federal, e que as diferenças apuradas decorrem de erro na informação, em DIPJ, das estimativas
devidas em dezembro/2007, que teriam sido calculadas com base em receita bruta e acréscimos,
e não a partir de balancetes de redução, como indicado na declaração. Observa que não teria
sentido adotar balancete de suspensão ou redução em dezembro/2007 na medida em que os
valores acumulados já pagos durante os demais meses do ano-calendário não excederam o
valor do IRPJ/CSLL calculados com base no lucro anual. Os saldos a pagar em 31/03/2008
teriam sido apurados em razão de orientação de seus auditores externos acerca de ajustes do
lucro líquido contábil e que em nada afetaram as estimativas apuradas em dezembro/2007
segundo a receita bruta e acréscimos.
Manifesta sua discordância em face do acórdão recorrido que se pauta no
exercício de opção pela apuração com base em balancetes de suspensão/redução, argumentando
que a suspensão/redução é dependente do balancete mensal acumulado, mas a Contribuinte nada
tinha a reduzir ou suspender, sendo mero erro a indicação desta forma de apuração em DIPJ,
além de a Turma a quo ter se equivocado quanto à repercussão dos ajustes feitos na apuração do
ano-calendário 2007, e que só afetaram o valor dos tributos devidos por ocasião do ajuste anual.
Depois de indicar os dispositivos interpretados de forma divergente (art. 35 da Lei
no 8.981/95, art. 2o da Lei no 9.430/96, art. 147 do CTN, art. 832 do RIR/99, art. 47 da Lei no
9.430/96 e art. 138 do CTN), e afirmar o prequestionamento das matérias, a Contribuinte
demonstra as divergências na forma exposta no exame de admissibilidade e, no mérito, além de
reiterar as ocorrências antes descritas, complementou que em 31/01/2008 recolheu as estimativas
de IRPJ e CSLL devidas em dezembro/2007 e antecipou o pagamento do saldo a pagar ao final
do ano-calendário de 2007. Assim, a divergência apurada pela autoridade fiscal decorreu,
apenas, da informação equivocada, em DIPJ, da apuração da estimativa de dezembro/2007 como
sendo com base em “balanço ou balancete de suspensão ou redução”, além do uso de uma guia
única para recolhimento das estimativas de dezembro/2007 e do ajuste anual.
Reafirma seu entendimento de que para cada mês do ano-calendário, não é
facultado ao contribuinte fazer uma comparação entre a estimativa devida com base na receita
bruta e aquela que seria devida com base no lucro real de cada período. O art. 35 da Lei no
8.981/95 é claro: a estimativa mensal poderá ser suspensa ou reduzida desde que o sujeito
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

passivo demonstre que o valor já pago das estimativas acumuladas excede o valor do tributo
calculado com base no lucro ajustado do período em curso. E nestes autos a própria autoridade
julgadora de 1a instância demonstrou que o valor acumulado das estimativas quitadas não
excedeu o valor do IR e da CSLL devidos com base no lucro do período.
Assim, a Turma Julgadora de 1a instância não teria razão quando afirmou que “a
apuração com base em balancete não caracteriza erro, mas simples exercício de uma faculdade”,
mas estaria correta na parte em que sustenta o erro cometido pela Recorrente no preenchimento
das guias DARF, muito embora este erro não possa se sobrepor à verdade material dos fatos.
Conclui, assim, que as estimativas de dezembro/2007 foram devidamente recolhidas, inexistindo
razão para aplicação das penalidades em debate.
Discorre sobre a reabertura do balanço encerrado no ano-calendário de 2007,
mais uma vez enfatizando que esta providência apenas repercutiu nos valores devidos ao final do
ano-calendário, regularmente pagos em 31/03/2008. Dessa forma, estaria evidenciado que os
valores que serviram de base de cálculo às multas isoladas não correspondem ao “valor do
pagamento mensal que deixou de ser efetuado” na competência dezembro/2007, mas sim a um
saldo de imposto residual devido em virtude da apuração do lucro real anual em 31 de
dezembro de 2007.
Embora o erro cometido no preenchimento da DIPJ tenha induzido a autoridade
fiscal a tirar conclusões equivocadas, essa constatação não tem o poder de alterar a realidade
dos fatos, tampouco as consequências jurídicas que deles devem ser extraídas, pelo que não
merece prevalecer o acórdão atacado.
Subsidiariamente afirma a espontaneidade do recolhimento, defendendo
inicialmente que a penalidade não seria aplicável se a Recorrente não deixou de efetuar o
recolhimento apontado. Observa que os valores foram recolhidos, ainda que a destempo, mas
com a incidência da SELIC, de modo que o fato gerador da multa isolada não se aperfeiçoou.
Mas, ainda que assim não fosse, aplicável seria o art. 138 do CTN, bem como o art. 47 da Lei no
9.430/96, porque os débitos estavam informados em DIPJ e assim poderiam ser recolhidos com
os benefícios da denúncia espontânea até o vigésimo dia do início do procedimento fiscal.
Pede, assim, que seu recurso especial seja admitido e provido, com a decretação
do total cancelamento do presente Auto de Infração.
Os autos foram remetidos à PGFN em 28/02/2019 (e-fls. 696), e retornaram em
11/03/2019 com contrarrazões (e-fls. 697/714) na qual a PGFN defende, inicialmente, a
inadmissibilidade do recurso especial quanto à matéria “denúncia espontânea no recolhimento de
estimativa mensal – não cabe aplicação de multa moratória” porque no exame do agravo foi
adotada a ótica da ora recorrente sobre os fatos, partindo de pressupostos que não ficaram
estabelecidos na decisão recorrida, de explicitações e pedidos não acatados no acórdão atacado
e, a prevalecer esta orientação, forçosamente a CSRF deveria discutir preliminarmente questões
que não foram objeto de demonstração de divergência jurisprudencial. E acrescenta:
Além disso, fica claro que as questões fáticas específicas do caso - diferenças nos
códigos de recolhimento e nas datas de vencimento - foram relevantes para a conclusão
da decisão recorrida no caso uma vez que dizem respeito ao aproveitamento do
pagamento, o que influi na caracterização da divergência jurisprudencial. Tais
circunstâncias não estão presentes nos paradigmas indicados quanto ao tema.
Discorda, também, da admissibilidade do recurso quanto à primeira matéria,
porque o paradigma indicado não trata de situação fática semelhante, pois:
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

O que o acórdão atacado aponta é que o posterior desejo de mudança de opção não se
configura como “erro” a fim de possibilitar a alteração de opção. A decisão recorrida
afastou o argumento de que foi cometido um erro de opção. Por outro lado, a decisão
apontada como paradigma não dissente dessa conclusão, pois não discutiu situação
semelhante.
No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido por seus próprios
fundamentos, observando que o e. Colegiado a quo fez uma leitura bastante precisa do quadro
fático e jurídico em debate, consoante excertos do acórdão recorrido que transcreve.
Pede, assim, que seja negado seguimento ao recurso especial ou, se assim não for,
que lhe seja negado provimento, mantendo o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
(Resumo: RESP conhecido parcialmente apenas em relação à possibilidade de
mudança de forma de apuração e estimativas, ainda que o acórdão recorrido trate de lançamento
de multa isolada e o paradigma de indébito de estimativa, porque em ambos a questão era
quantificar a estimativa em razão da forma de apuração que o sujeito passivo poderia adotar. Na
matéria sobre multa de mora no recolhimento em atraso de estimativa, o paradigma não
contempla situação semelhante à presente que tem a peculiaridade de, antes de se falar na mora,
admitir que o pagamento seria de estimativa de dezembro/2007 em atraso e não de ajuste anual,
como afirmou o Colegiado a quo).
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Merece acolhida a objeção posta pela PGFN ao conhecimento do recurso especial
relativamente à matéria “denúncia espontânea no recolhimento de estimativa mensal – não cabe
aplicação de multa moratória”. Enquanto os paradigmas indicados pela Contribuinte se limitam a
avaliar o cabimento da multa moratória em face de recolhimentos de estimativas em atraso, o
acórdão recorrido analisa, também, a conversão de recolhimento de IRPJ/CSLL apurado no
ajuste anual em recolhimento de estimativa mensal de IRPJ/CSLL.
E, nos termos do voto condutor do acórdão recorrido, as características do DARF
pago foram determinantes para a conclusão de que não se estava frente ao recolhimento de
estimativa em atraso, mas sim de IRPJ/CSLL devido no ajuste anual:
A Recorrente alega a ausência de subsunção do fato apurado à norma punitiva e a
realização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN.
A Recorrente adota nesse item argumento contraditório com a sua tese anteriormente
exposta, ou seja, sustenta que os valores de R$ 31.614.262,02 e de R$ 11.381.134,33
referem-se a uma parte das estimativas de dezembro/2007 e que foram recolhidos pela
empresa, ainda que a destempo, mas com a incidência da SELIC. Conclui que se o
pagamento mensal foi efetuado, o fato gerador da multa não se aperfeiçoou, portanto o
fato colhido pela Autoridade Fiscal não se subsume à norma supostamente infringida.
A Recorrente alega que, para o ano-calendário de 2007, nenhum imposto deixou de ser
pago, seja a título de estimativa, seja por ocasião do ajuste anual. Nesse aspecto, a
jurisprudência administrativa já se consolidou no sentido de que é perfeitamente
aplicável o art. 138 do CTN a estes casos, de que é exemplo a ementa abaixo transcrita:
[...]
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

A Recorrente invoca os DARF de fls. 207 e 292, pelos quais efetuou recolhimentos em
31/03/2008. No de fl. 207, foi recolhido, a título de CSLL, principal no valor de R$
11.381.134,33. No de fl. 292, foi recolhido, a título de IRPJ, principal no valor de R$
31.614.262,02. Em seu recurso, ora alega-se que por meio desses DARF foram pagos os
saldos decorrentes do ajuste anual no vencimento, ora alega-se que com eles foram
pagas estimativas de dezembro com atraso.
Como o vencimento das estimativas de dezembro se deu em 31/01/2008, pagamentos
correlatos feitos em 31/03/2008 devem ser acrescidos de juros de mora e multa de mora.
No caso, para caracterizar o recolhimento em atraso das estimativas de dezembro, os
DARF deveriam ter as seguintes características:
[...]
Como se vê, nos DARF invocados há quatro inscrições que não permitem considerá-los
pagamentos de antecipação de dezembro de 2007. A primeira inscrição discrepante é a
referente ao código de receita. Para caracterizar pagamento de estimativas deveriam ter
sido informados os códigos 2362 e 2484, e não 2430 e 6773. A segunda é a referente ao
vencimento. Para caracterizar pagamento de estimativa de dezembro, deveria ter sido
informado vencimento em 31/01/2008, e não 31/03/2008. A terceira inscrição é a
referente à multa de mora. Para caracterizar pagamento em atraso da estimativa de
dezembro, deveria ter sido paga a multa de mora incidente entre o vencimento e o
pagamento, conforme determina o art. 61 da Lei n. ° 9.430, de 1996. A quarta é o total
recolhido. Foi recolhido total insuficiente para caracterizar recolhimento das estimativas
de dezembro em atraso.
As quatro inscrições acima referidas caracterizam recolhimento de saldo a pagar
decorrente do ajuste anual. O código 2430 informado no DARF de fl. 292 tem a
seguinte descrição: IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS - DECLARAÇÃO DE AJUSTE". O código 6773 informado no DARF
tem a seguinte descrição: "CSLL - DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS - DECLARAÇÃO
DE AJUSTE". A data de vencimento informada nos DARF, a falta do pagamento da
multa de mora e os totais pagos são dados que caracterizam recolhimento de saldo a
pagar decorrente do ajuste anual e estão em conformidade com os códigos de receita
2430 e 6773.
Demonstra-se, assim, que os DARF de fls. 292 e 207 têm todas as características de
recolhimento de saldo a pagar decorrente do ajuste anual e correspondem a débitos
efetivamente apurados a esse título.
A DCTF de março de 2008 também confirma que, em vez de pagar antecipação mensal
de dezembro 2007, a recorrente apurou saldo decorrente do ajuste anual referente ao
exercício 2008 considerando apenas as estimativas efetivamente pagas, recolhendo o
saldo assim apurado.
Na DCTF, fl. 298 e 299, o sujeito passivo confessou débito de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2007, com vencimento em 31/03/2008, no valor de R$ 31.614.262,02 e
com código de receita 2430 (declaração de ajuste). Ao débito confessado foi vinculado
o DARF de fls. 292, identificado no quadro acima. Esses dados fazem prova de que os
R$ 31.614.262,02 não foram pagos a título de estimativa mensal de dezembro. Se a
recorrente tivesse optado por pagar estimativa de dezembro, não haveria débito de
código 2430 confessado na DCTF de março de 2008.
Na DCTF, fl. 300 e 301, o sujeito passivo confessou débito de CSLL referente ao ano-
calendário de 2007, com vencimento em 31/03/2008, no valor de R$ 11.381.134,33 e
com código de receita 6773 (declaração de ajuste). Ao débito confessado foi vinculado
o DARF de fls. 207, identificado no quadro acima. Esses dados fazem prova de que os
R$ 11.381.134,33 não foram pagos a título de estimativa mensal de dezembro. Se a
recorrente tivesse optado por pagar estimativa de dezembro, não haveria débito de
código 2430 confessado na DCTF de março de 2008.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

Conseqüentemente, não foi paga parte da estimativa de IRPJ nem parte da estimativa de
CSLL, ambas referentes a dezembro de 2007, nos valores de R$ 31.614.262,02 e R$
11.381.134,33, respectivamente.
Demonstrado que não foram pagas as estimativas mensais de dezembro de 2007,
confirma-se a subsunção dos fatos à norma. Pelo mesmo motivo, também são afastados
os argumentos referentes à denúncia espontânea
E, sob a premissa de que o recolhimento se referia ao ajuste anual, não se
constatou qualquer atraso que demandasse a apreciação da possibilidade de exclusão da multa de
mora. Assim, tais circunstâncias fáticas específicas foram determinantes para a decisão
questionada, e uma vez que nada neste sentido foi cogitado nos paradigmas, há dessemelhança
relevante que impede a caracterização do dissídio jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Já com referência à primeira matéria, embora haja, de fato, dessemelhanças entre
os acórdãos comparados, elas não se situam em aspectos determinantes para a interpretação da
legislação questionada.
Isto porque, frente à alegação da Contribuinte de que apurou estimativa de
IRPJ/CSLL devida em dezembro/2007 com base na receita bruta e acréscimos, tendo errado ao
informar que a determinara mediante levantamento de balancete de suspensão, o Colegiado a
quo firmou o seguinte entendimento:
Como se vê, é facultado ao contribuinte optar por uma ou outra forma de apuração das
estimativas mensais. Feita essa opção, e sendo apurada estimativa a recolher, impõe-se
o recolhimento, com o aproveitamento do total antecipado na declaração de ajuste
anual.
Feita a opção, em um dado mês, por uma das formas de apuração da estimativa,
somente se caracterizaria erro dentro dessa mesma opção, nunca um "erro de opção",
decorrente do posterior desejo de mudança de opção. A mudança de opção é possível de
um mês para o outro, nunca dentro do mesmo mês. Nesse sentido, transcrevo a ementa
dos acórdãos no 1801-002.227 e 1301-002.249 do CARF:
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

[...]
A Recorrente argumenta que cometeu equívocos na apuração inicial (antes da reversão
das provisões) e pagamento do IRPJ e CSLL no ano calendário de 2007, entretanto,
verifica-se que não houve erros, nem na apuração das estimativas por Balanço de
Suspensão ou Redução, nem nos códigos de tributos informados em DCTF e recolhidos
por DARF.
Com a necessidade dos ajustes contábeis, verifica-se que houve um erro dentro da opção
de apuração das estimativas por BSR no mês de Dezembro/2007, ou seja os valores do
ajuste deixaram de compor a base tributável.
O procedimento correto seria acrescentar os valores dos ajustes na apuração por BSR
para o cálculo das estimativas e, recolher as diferenças com juros e multa de mora,
contudo, nesse segundo momento, a Recorrente argumenta que apurou as estimativas
por RBA, pois desse modo não haveria valores de estimativas a serem recolhidas e as
diferenças apuradas seriam recolhidas como se fossem saldo a pagar de IRPJ e CSLL
sem a incidência de multa de mora.
A decisão quanto à possibilidade de retificação da forma de apuração da
estimativa mensal se dá no âmbito de lançamento de ofício que exigiu multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa determinada segundo a opção original pela apuração com base em
balancete de suspensão. Para desconstituir a exigência, a Contribuinte alega que sua opção era
pela apuração com base na receita bruta em acréscimos, mas o Colegiado a quo, entendendo que
se tratava de mudança de opção, nega esta possibilidade.
O paradigma no 9101-003.030, por sua vez, analisou direito creditório utilizado
em compensação e apurado em face de estimativa que teria sido recolhida a maior, contexto no
qual esta 1a Turma decidiu ser possível a formação de indébito mediante alteração da forma de
apuração da estimativa, justamente de balancete de suspensão para receita bruta e acréscimos.
Assim consta do voto condutor do referido julgado:
Em outras palavras, a obrigação de pagar a estimativa mensal de IRPJ ou CSLL tem
como montante máximo um valor calculado a partir da receita bruta e acréscimos. A
apuração do lucro real do período em curso, mediante o levantamento de balancete, tem
o condão de reduzir o montante daquela obrigação, ou mesmo suspendê-la, mas nunca o
de atribuir ao contribuinte obrigação de pagar estimativa de IRPJ ou CSLL em montante
superior ao calculado com base na receita bruta e acréscimos. Assim sendo, o
pagamento de estimativa de IRPJ ou de CSLL realizado em montante superior ao
legalmente exigido à extinção da obrigação é considerado pagamento maior que o
devido, ainda que apurado através de balancetes.
No caso sob exame a ora recorrente, optante pelo lucro real anual, levantou balancete
mensal e pagou a CSLL devida com base no lucro líquido do período em curso,
ajustado pelas adições, exclusões e compensações previstas na legislação da
contribuição. Posteriormente, percebeu que o montante da CSLL assim calculado e
pago era superior ao devido com base na receita bruta e acréscimos.
Assim, em face de tudo o que foi visto acima, e por força do disposto no art. 165 do
CTN, combinado com o art. 74, caput, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei
no 10.637/2002, conclui-se que a contribuinte tem direito a compensar a CSLL por
estimativa paga a maior.
A dessemelhança apontada pela PGFN reside no fato de, no paradigma, a
interessada reconhecer que mudou de opção – de balancete de suspensão para receita bruta e
acréscimos - para apurar o indébito utilizado em compensação, ao passo que no recorrido a
Contribuinte, em primeira linha defesa, afirma que desde o início apurou a estimativa com base
em receita bruta e acréscimos. Porém, ao constatar que as evidências eram no sentido de que a
apuração se dera com base em balancete de suspensão, o Colegiado a quo afirma a falta de
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

recolhimento de parte da estimativa de dezembro/2007 sob a premissa de que o recolhimento
mensal só poderia ser determinado segundo aquela sistemática, não admitindo a mudança de
opção para apuração com base em receita bruta e acréscimos. E, neste ponto, a divergência
jurisprudencial é patente e suficiente para reverter a conclusão da decisão recorrida, inclusive
porque não cabe a esta Turma, em sede de recurso especial, revisitar provas para decidir qual a
forma de apuração originalmente adotada pela Contribuinte, mormente se não é sobre este
aspecto que recai o dissídio jurisprudencial, mas sim sobre questão subsequente, qual seja, a
“possibilidade de retificação do erro de opção – apuração da estimativa com base na receita bruta
versus apuração da estimativa com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução”.
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO
PARCIALMENTE, apenas em relação à matéria “possibilidade de retificação do erro de opção –
apuração da estimativa com base na receita bruta versus apuração da estimativa com base em
balanço ou balancete de suspensão ou redução”.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
No mérito, o recurso especial da Contribuinte merece provimento na parte
conhecida.
Nos termos fixados no acórdão recorrido, a Contribuinte apurou estimativa de
IRPJ/CSLL em dezembro/2007 com base em balancete de suspensão mas, sendo posteriormente
orientada por auditores externos a promover outros ajustes do lucro líquido contábil, reconheceu
a repercussão destes ajustes apenas na apuração anual do IRPJ e da CSLL, promovendo os
recolhimentos devidos no seu vencimento, em 31/03/2008. Sob a premissa de que a Contribuinte
não poderia alterar a forma de apuração das estimativas de dezembro/2007, afirmou-se não
recolhido parte do valor devido naquele mês, correspondente à repercussão, no balancete de
suspensão de dezembro/2007, dos ajustes determinados pela auditoria externa.
Contudo, como bem observado no voto condutor do Acórdão no 9101-003.030, a
estimativa mensal apurada com base na receita bruta e acréscimos deve ser compreendida como
o limite máximo da antecipação exigida pela legislação de regência. Neste sentido são as razões
de decidir do ex-Conselheiro Marcelo Cuba Neto ali citadas e integradas ao Acórdão no 1201-
00.413:
O art. 2o da Lei no 9.430/96, a seguir transcrito, estabelece que as pessoas jurídicas que
optarem pela apuração do IRPJ com base no lucro real anual ficam obrigadas a realizar
pagamentos mensais por estimativa, calculados a partir da receita bruta e acréscimos, a
título de antecipação do imposto devido ao final do período.
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
n° 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1° O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2° A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a
R$20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto
de renda à alíquota de dez por cento.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

§ 3° A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1° e 2° do artigo anterior.
(...)
Ocorre que o art. 35 da Lei no 8.981/95, adiante transcrito, facultou àqueles
contribuintes reduzirem ou suspenderem os referidos pagamentos mensais de IRPJ
calculados com base na receita bruta e acréscimos, desde que demonstrem, através de
balancetes mensais, que o somatório daqueles pagamentos excede o imposto devido
com base no lucro real do período em curso:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1° Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
(...)
De ver que em relação à CSLL valem as mesmas regras de apuração ora mencionadas,
desde que o contribuinte, como no caso sob exame, tenha optado pela apuração anual do
IRPJ.
Pois bem, pela análise das normas acima transcritas é possível concluir o seguinte:
a) o contribuinte que optar pelo lucro real anual tem a obrigação de realizar pagamentos
mensais de IRPJ e CSLL, cujo montante é calculado com base na receita bruta e
acréscimos;
b) tal obrigação, entretanto, pode ter seu montante reduzido, ou mesmo ser suspensa,
caso o contribuinte demonstre que o somatório das estimativas pagas com base na
receita bruta e acréscimos, até determinado mês, excede o valor do IRPJ ou da CSLL
devidos com base no lucro real ajustado, calculado até aquele mês.
Em outras palavras, a obrigação de pagar a estimativa mensal de IRPJ ou CSLL tem
como montante máximo um valor calculado a partir da receita bruta e acréscimos. A
apuração do lucro real do período em curso, mediante o levantamento de balancete, tem
o condão de reduzir o montante daquela obrigação, ou mesmo suspendê-la, mas nunca o
de atribuir ao contribuinte obrigação de pagar estimativa de IRPJ ou CSLL em montante
superior ao calculado com base na receita bruta e acréscimos. Assim sendo, o
pagamento de estimativa de IRPJ ou de CSLL realizado em montante superior ao
legalmente exigido à extinção da obrigação é considerado pagamento maior que o
devido, ainda que apurado através de balancetes.
No caso sob exame a ora recorrente, optante pelo lucro real anual, levantou balancete
mensal e pagou a CSLL devida com base no lucro líquido do período em curso,
ajustado pelas adições, exclusões e compensações previstas na legislação da
contribuição.
Posteriormente, percebeu que o montante da CSLL assim calculado e pago era superior
ao devido com base na receita bruta e acréscimos.
Assim, em face de tudo o que foi visto acima, e por força do disposto no art. 165 do
CTN, combinado com o art. 74, caput, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei
no 10.637/2002, conclui-se que a contribuinte tem direito a compensar a CSLL por
estimativa paga a maior.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

A legislação de regência, como se vê, estipula regras para o sujeito passivo,
validamente, reduzir ou até anular a estimativa devida mediante o levantamento de balancete de
suspensão ou redução, e estas obrigações acessórias devem ser observadas até o vencimento da
estimativa, sendo inadmissível, na visão desta Conselheira, que o sujeito passivo, depois de
expirado aquele prazo, busque reduzir a estimativa apurada com base em receita bruta e
acréscimo e, inclusive, pleiteie a restituição ou compensação do valor recolhido segundo aquela
sistemática.
De outro lado, porém, se a regra geral para apuração das estimativas é a
determinação com base em receita bruta e acréscimos, e os balancetes de suspensão ou redução
são alternativas postas à disposição do sujeito passivo para reduzir ou anular o valor apurado
segundo aquela sistemática, não pode ser negado ao sujeito passivo o direito de, em revisão
futura de sua apuração, identificando que a estimativa apurada com base em balancete de
suspensão ou redução reformulado supera a devida com base em receita bruta em acréscimos,
reconhecer como devida, apenas, a estimativa segundo esta última sistemática.
A Lei no 9.430/96 estipula, em seu art. 3o, que ao optar pelo recolhimento com
base em estimativas mensais, o sujeito passivo deve observar esta forma de apuração em todo o
ano-calendário e está obrigado a apurar o lucro real ao final deste período:
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2o será
irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será manifestada com o
pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.
Contudo, nada na referida Lei, nem mesmo na Lei no 8.981/95, ou nas alterações
decorrentes da Lei no 9.065/95, permitem afirmar que a opção pela suspensão ou redução do
recolhimento de estimativas com base em balancetes mensais acumulados é irretratável e
suficiente para obrigar o sujeito a recolher estimativas que superem as determinadas com base na
receita bruta e acréscimos. Nem mesmo ao disciplinar estes procedimentos, exercendo a
faculdade prevista no art. 35, §4o da Lei no 8.981/95, a Receita Federal afirmou esta
irretratabilidade, consoante se vê na Instrução Normativa SRF no 93/97:
SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO MENSAL
Art. 10. A pessoa jurídica poderá:
I - suspender o pagamento do imposto, desde que demonstre que o valor do imposto
devido, calculado com base no lucro real do período em curso, é igual ou inferior à
soma do imposto de renda pago, correspondente aos meses do mesmo ano-calendário,
anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete levantado;
II - reduzir o valor do imposto ao montante correspondente à diferença positiva entre o
imposto devido no período em curso, e a soma do imposto de renda pago,
correspondente aos meses do mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que se refere o
balanço ou balancete levantado.
§ 1o A diferença verificada, correspondente ao imposto de renda pago a maior, no
período abrangido pelo balanço de suspensão, não poderá ser utilizada para reduzir o
montante do imposto devido em meses subseqüentes do mesmo ano-calendário,
calculado com base nas regras previstas nos arts. 3o a 6o.
§ 2o Caso a pessoa jurídica pretenda suspender ou reduzir o valor do imposto devido,
em qualquer outro mês do mesmo ano-calendário, deverá levantar novo balanço ou
balancete.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

Art. 11. O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts.
3o a 6o.
Parágrafo único. Ocorrendo apuração de prejuízo fiscal, a pessoa jurídica estará
dispensada do pagamento do imposto correspondente a esse mês.
Art. 12. Para os efeitos do disposto no art. 10:
I - considera-se período em curso aquele compreendido entre 1o de janeiro ou o dia de
início de atividade e o último dia do mês a que se referir o balanço ou balancete;
II - considera-se imposto devido no período em curso, o resultado da aplicação da
alíquota do imposto sobre o lucro real, acrescido do adicional, e diminuído, quando for
o caso, dos incentivos fiscais de dedução e de isenção ou redução;
III - considera-se imposto de renda pago, a soma dos valores correspondentes ao
imposto de renda:
a) pago mensalmente;
b) retido na fonte sobre receitas ou rendimentos computados na determinação do lucro
real do período em curso, inclusive o relativo aos juros sobre o capital próprio;
c) pago sobre os ganhos líquidos;
d) pago a maior ou indevidamente em anos-calendário anteriores.
§ 1o O resultado do período em curso deverá ser ajustado por todas as adições
determinadas e exclusões e compensações admitidas pela legislação do imposto de
renda, exceto, nos balanços ou balancetes levantados de janeiro a novembro, as
seguintes adições:
a) os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior;
b) as parcelas a que se referem os arts. 18, § 7o; 19, § 7o e 22, § 3o da Lei No 9.430/96.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior alcança, inclusive, o ajuste relativo ao lucro
inflacionário realizado segundo o disposto no art. 6o.
§ 3o Para fins de determinação do resultado, a pessoa jurídica deverá promover, ao final
de cada período de apuração, levantamento e avaliação de seus estoques, segundo a
legislação específica, dispensada a escrituração do livro "Registro de Inventário".
§ 4o A pessoa jurídica que possuir registro permanente de estoques, integrado e
coordenado com a contabilidade, somente estará obrigada a ajustar os saldos contábeis,
pelo confronto com a contagem física, ao final do ano-calendário ou no encerramento
do período de apuração, nos casos de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de
atividade.
§ 5o O balanço ou balancete, para efeito de determinação do resultado do período em
curso, será:
a) levantado com observância das disposições contidas nas leis comerciais e fiscais;
b) transcrito no livro Diário até a data fixada para pagamento do imposto do respectivo
mês.
§ 6o Os balanços ou balancetes somente produzirão efeitos para fins de determinação da
parcela do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, devidos no decorrer
do ano-calendário;
Art. 13. A demonstração do lucro real relativa ao período abrangido pelos balanços ou
balancetes a que se referem os arts. 10 a 12, deverá ser transcrita no Livro de Apuração
do Lucro Real - LALUR, observando-se o seguinte:
I - a cada balanço ou balancete levantado para fins de suspensão ou redução do imposto
de renda, o contribuinte deverá determinar um novo lucro real para o período em curso,
desconsiderando aqueles apurados em meses anteriores do mesmo ano-calendário;
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

II - as adições, exclusões e compensações, computadas na apuração do lucro real,
correspondentes aos balanços ou balancetes, deverão constar, discriminadamente, na
Parte A do LALUR, para fins de elaboração da demonstração do lucro real do período
em curso, não cabendo nenhum registro na Parte B do referido Livro.
Assim, o acórdão recorrido deve ser reformado em sua premissa de que nunca é
possível a mudança de opção para apuração de estimativas dentro de um mesmo mês. A
mudança é possível desde que a opção original seja pela determinação da estimativa com base
em balancete de suspensão ou redução e disto resulte estimativa apurada em valor superior ao
que seria devido com base na receita bruta e acréscimos.
E, admitindo-se esta mudança de opção, a acusação fiscal se mostra integralmente
insubsistente, na medida em que as multas isoladas aplicadas (R$ 15.807.131,00 e R$
5.690.567,00) tomam por referência o reconhecimento, pela autoridade lançadora, de que houve
recolhimento de estimativas devidas em dezembro/2007 nos seguintes montantes:

Isto porque a autoridade julgadora de 1a instância admite que as estimativas de
IRPJ/CSLL apuradas com base em receita bruta e acréscimos no mês de dezembro/2007 são
significativamente inferiores aos recolhimentos promovidos em 31/01/2008:
Na DCTF, fl. 294 e 295, o sujeito passivo confessou débito de IRPJ referente a
dezembro de 2007, no valor de R$ 146.814.351,73, com código de receita 2362
(estimativa mensal). Esses dados fazem prova da opção pela apuração da estimativa de
dezembro com base em balancete. Se o contribuinte tivesse optado pela apuração da
estimativa com base na receita bruta, o valor do débito confessado seria igual a R$
11.624.075,01.
Na mesma DCTF, ao débito confessado foi vinculado DARF no valor de R$
146.814.351,73. Cópia desse DARF se encontra na fl. 284. Ela comprova que no campo
“código de receita” foi aposta a inscrição “2362”, referente à estimativa mensal. As
inscrições do DARF fazem prova da opção pela apuração da estimativa de dezembro
com base em balancete. Se o contribuinte tivesse optado pela apuração da estimativa
com base na receita bruta, o valor do pagamento de código 2362 seria igual a R$
11.624.075,01.
Não se confirma a alegação de que, por meio do DARF acima, cuja data de arrecadação
é 31/01/2008, o contribuinte teria recolhido a estimativa de dezembro, no valor de R$
11.624.075,01, e, antecipadamente, o saldo de IRPJ anual, no valor de R$
135.190.276,72.
A alegação só se confirmaria se o contribuinte tivesse efetuado dois recolhimentos por
meio de dois DARF, sendo um com código de receita 2362 e outro com código de
receita 2430, nos valores de R$ 11.624.075,01 e R$ 135.190.276,72, respectivamente.
Ainda na DCTF, fl. 296 e 297, o sujeito passivo confessou débito de CSLL referente a
dezembro de 2007, no valor de R$ 29.918.410,42, com código de receita 2484
(estimativa mensal). Esses dados fazem prova da opção pela apuração da estimativa de
dezembro com base em balancete. Se o contribuinte tivesse optado pela apuração da
estimativa com base na receita bruta, o valor do débito confessado seria igual a R$
7.212.640,96.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

Na mesma DCTF, ao débito confessado foi vinculado DARF no valor de R$
29.918.410,42. Cópia desse DARF se encontra na fl. 199. Ela comprova que no campo
“código de receita” foi aposta a inscrição “2484”, referente à estimativa mensal. As
inscrições do DARF fazem prova da opção pela apuração da estimativa de dezembro
com base em balancete. Se o contribuinte tivesse optado pela apuração da estimativa
com base na receita bruta, o valor do pagamento de código 2484 seria igual a R$
7.212.640,96.
Não se confirma a alegação de que, por meio do DARF acima, cuja data de arrecadação
é 31/01/2008, o contribuinte teria recolhido a estimativa de dezembro, no valor de R$
7.212.640,96, e, antecipadamente, o saldo de CSLL anual, no valor de R$
22.705.769,46. A alegação só se confirmaria se o contribuinte tivesse efetuado dois
recolhimentos por meio de dois DARF, sendo um com código de receita 2484 e outro
com código de receita 6773, nos valores de R$ 7.212.640,96 e R$ 22.705.769,46,
respectivamente.
Assim, não remanescem evidências de estimativas não recolhidas que possam
autorizar a manutenção de qualquer parcela das multas isoladas lançadas nestes autos.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte e cancelar, integralmente, as penalidades aqui aplicadas.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Declaração de Voto
Caio Cesar Nader Quintella, Conselheiro

Acompanhando o bem fundamentado voto do I. Relatora, registra-se aqui a total
concordância com o seu posicionamento meritório, justificando o entendimento pela procedência
do Recurso Especial da Contribuinte, permitindo-se alguns comentários e ponderações sobre o
tema, especialmente pela participação no v. Acórdão recorrido.

Este mesmo Conselheiro participou da votação do v. Acórdão no 1402-002.779,
acompanhando o I. Relator da C. Turma Ordinária aquo, formando a unanimidade que negou
provimento ao seu Recurso Voluntário.

Contudo, investigando mais a fundo o tema, especialmente na oportunidade de
relatoria dos v. Acórdãos no 1402-003.601 e 1402-003.602, ainda no âmbito daquela C. 4a
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.826 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.722631/2011-96

Câmara da 1a Seção deste E. CARF, posteriormente ao julgamento que culminou no v. Aresto,
agora combatido, cambiou-se a percepção e a convicção sobre o tema.

Assim, não se trata de exteriorização de posições conflitantes, incoerência ou
contradição jurisdicional, mas, apenas, de evolução nos entendimentos deste Julgador sobre a
matéria de apuração de estimativas de IRPJ e CSLL.

Desse modo, dentro de tal novo posicionamento, realmente, apresenta-se como
legítima e lícita a mudança de opção na apuração de estimativas pela ora Recorrente.

Diante do exposto, prestando novamente as devidas homenagens à I. Relatora,
voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital